Tribunal: STF
Processo: Rcl 74621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Edson Gonçalves de Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de Campo Grande, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no HC n° 172.136.

    2. Narra o reclamante que se encontra recolhido na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, onde não tem usufruído do direito ao banho de sol, nos termos em que regulamentado pela Resolução nº 214/2015 do CNJ. 

    3. Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento do banho de sol diário.
        É o relatório                                                                           
        Decido
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do HC n° 172.136, cujo excerto se transcreve:

HABEAS CORPUS COLETIVO – O CASO EM JULGAMENTO – A QUESTÃO DO “HABEAS CORPUS” COLETIVO COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: EXPRESSÃO VISÍVEL (E LAMENTÁVEL) DE UM ANÔMALO “ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL” – DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, PROTEÇÃO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS (INTEGRADOS, NO CASO, POR PESSOAS QUE COMPÕEM O UNIVERSO PENITENCIÁRIO) E FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSIVE EM MATÉRIA PENITENCIÁRIA, E A RESERVA DO POSSÍVEL – ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”: UM DILEMA QUE SE RESOLVE PELA PREPONDERÂNCIA DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” – O DIREITO À SAÍDA DA CELA POR 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS PARA BANHO DE SOL COMO PRERROGATIVA INAFASTÁVEL DE TODOS AQUELES QUE COMPÕEM O UNIVERSO PENITENCIÁRIO BRASILEIRO, MESMO EM FAVOR DAQUELES SUJEITOS AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (LEP, ART. 52, IV) – CONCLUSÃO: “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO E ESTENDIDO PARA TODO O PAÍS. 
(HC  nº 172.136/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 01/12/2020).

    7. Aponto que, em referido julgado, esta Suprema Corte concedeu o habeas corpus estendido a todos os presídios do país, isto é, reconhecendo o direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol a todos os internos que, independentemente do estabelecimento penitenciário a que se achem recolhidos, estejam expostos, objetivamente, a situação idêntica ou assemelhada à que motivou a concessão do writ constitucional.

    8. Já pela decisão reclamada, o Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de Campo Grande indeferiu o pedido de providências do ora reclamante nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 1-2; grifos originais e acrescidos):

DECISÃO 
Plataforma Digital do Poder Judiciário 
Mov. 444.1. Trata-se requerimento da defesa constituída do interno EDSON GONÇALVES DE MACEDO alegando diminuição arbitrária ao direito de banho de sol, previsto em lei. 
O Diretor do Presídio Federal prestou informações (Mov. 549.1). O Ministério Público Federal pelo indeferimento do pedido de providências (Mov. 462.1). 
Decido. 
O Diretor do Presídio Federal prestou as seguintes informações: 
2. Diante desta apertada síntese, observando a exordial apresentada a Vossa Excelência, cumpre esclarecer que o oferecimento de banho de sol aos presos desta Penitenciária Federal é providenciado de maneira regular, sendo tal direito observado com o rigor exigido. Entretanto, circunstâncias excepcionais relacionadas à segurança geral desta Unidade, bem como condições climáticas adversas, a exemplo de chuvas torrenciais e descargas atmosféricas, impõem a cessação imediata do banho de sol para garantir a integridade física dos custodiados. Nessas ocasiões, os presos são prontamente reconduzidos às celas. 
3. Ademais, empenha-se em adequar as demandas às necessidades operacionais, observando, contudo, que em situações emergenciais relacionadas à manutenção da ordem e à preservação da segurança no ambiente penitenciário, determinados direitos, como o banho de sol, podem sofrer restrições pontuais. Todas essas ocorrências são devidamente registradas em relatórios oficiais e justificadas. 
Neste sentido, verifica-se que o banho de sol vem sendo ofertado regularmente aos presos, mas que excepcional e justificadamente, pode ocorrer sua suspensão ou diminuição, sendo que a alegação de irregularidade frequente vem sendo acompanhada pelo Ministério Público Federal. 
Ademais, eventual ocorrência de restrição do direito do banho de sol, visando garantir a ordem e preservação interna do presídio federal, são devidamente registradas em relatórios oficiais e justificadas. 
Assim sendo, verifico que não procedem as alegações de irregularidade da defesa constituída do interno EDSON GONÇALVES DE MACEDO em relação ao direito ao banho de sol. 

    9. Como se vê, o direito ao banho de sol não tem sido suprimido ao ora reclamante, mas, eventualmente, excepcionado por razões de força maior, dentre elas, a climática, sendo certo, ademais, que a situação está sendo acompanhada pelo Ministério Público, sob os meios regulares e ordinários.

    10. Não se verifica, pois, ato do Juízo reclamado a afrontar o mencionado paradigma, mesmo porque, sob ineludível fé pública, consignou que o banho de sol vem sendo ofertado regularmente aos presos. Dito isso, evidencia-se não haver aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).

    11. Por outro lado, é consabido que a reclamação não se presta a uma dilação probatória (neste caso, no sentido de se aferir a ocorrência das excepcionalidades que justificadamente podem motivar o quanto noticiado pelo r. Juízo reclamado), pois providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl 54.405, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/07/2022). Mais ainda, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).
3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.
4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.
5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.
6. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 25.049-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,  DJe 08.08.2017).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator